Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-83.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO E POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminares de não conhecimento rejeitadas: recolhido o preparo em dobro, afastada a alegação de deserção do recurso. Rebatidos suficientemente os argumentos contidos em sentença, tem-se por satisfeito o princípio da dialeticidade recursal.
2. “2. Nos termos do CPC, art. 332, é possível o julgamento de improcedência liminar dos pedidos nas causas que dispensem a instrução probatória, em especial, quando as matérias discutidas estão pacificadas em sede de recursos repetitivos (inciso II do referido dispositivo)” (TJDFT, Acórdão 1805451, 07330101920238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. No julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu os seguintes parâmetros de análise para alegação de abusividade dos juros remuneratórios: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ, REsp no 1.061.530/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).
3. Não restou demonstrada a manifesta abusividade das taxas de juros remuneratórios estipuladas pela instituição financeira nos contratos celebrados com a consumidora, de modo que insubsistente a pretensão revisional. 3.1. Afastada a alegação de abusividade, não há que se falar na prática de qualquer ato ilício por parte do Banco/réu e ora apelado, restando prejudicado o pedido de repetição do indébito.
4. Recurso conhecido e não provido.